Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735076-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JUAREZ PINTO BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de ação monitória movido contra JUAREZ PINTO BRANDÃO, que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER só conta com os dados de sistemas com pesquisas já fornecidas ao agravante. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que após a tentativa frustrada em todos os demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, o sistema SNIPER cruzaria dados de diversos sistemas para poderia encontrar eventuais vínculos do agravado com pessoas físicas e jurídicas. Lembra da efetividade da execução em favor do credor e dos princípios da economia processual e da celeridade processual. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa no SNIPER e, no mérito, a sua confirmação. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a concessão liminar da pesquisa patrimonial do executado via sistema SNIPER. A MMa. Juíza a quo indeferiu a diligência ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER só conta com os dados de sistemas com pesquisas já fornecidas ao agravante. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, restando ao credor a investigação patrimonial pelo sistema SNIPER. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal à plataforma, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER para uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. Não obstante a ponderação do magistrado, a ferramenta cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, destacando vínculos sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas, possibilitando assim, a visualização de informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada para após, centralizar essas informações em um relatório. Portanto, a utilização da pesquisa SNIPER possibilita ao magistrado dar rápida solução ao feito de forma a prestigiar os princípios que conferem efetividade à execução, não havendo requisito para sua utilização, sobretudo porque a providência não interfere nas atividades judiciais. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e uma vez que já foram realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para a satisfação do crédito, é admissível a utilização da ferramenta como derradeira tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que, por serem protegidas por sigilo, sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas. Sendo assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir de imediato, na origem, a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) dos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive, para cumprimento. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator